Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721359-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGAS opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID 53268696 e, em petição de ID 53668463, a embargante requereu a desistência do recurso. Os patronos da parte têm poderes para desistir, conforme procuração de ID 47314923, de maneira que homologação da desistência é uma imposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do recurso de embargos de declaração de ID 53668463. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora